Tribunal: TJMT
Processo: 1042055-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042055-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WALDECIR JOSE WOBETO - CPF: 177.237.879-87 (ADVOGADO), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN registrado(a) civilmente como LOUTFI SALIM BOU RASLAN - CPF: 003.718.901-87 (EMBARGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0002-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DL - IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 12.383.216/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LCC PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.254.940/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO GIARDINO DI ROMA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NABHIA LOUFTI BOU RASLAM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AGRAVADO PARA CONTRAMINUTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL NO NOME DA PARTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, no qual o executado alegava excesso de execução e nulidade por ausência de intimação após a desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de intimação do advogado do agravado para apresentação de contraminuta; (ii) a necessidade de manifestação sobre alegações relativas a nulidade processual, critérios de cálculo do débito e suposto excesso de execução; e (iii) a ocorrência de erro material na grafia do nome do embargante.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade em razão de intimação realizada em nome de advogado diverso não conduz à anulação do acórdão, pois eventual vício deveria ser suscitado pela própria parte supostamente prejudicada, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio pas de nullité sans grief, o que não se verificou no caso, uma vez que o recurso foi desprovido e a decisão favorável ao embargado foi mantida.
4.
As demais alegações veiculadas nos embargos traduzem tentativa de rediscussão do mérito já apreciado no julgamento do agravo de instrumento, notadamente quanto à suposta nulidade por ausência de citação após a desconsideração da personalidade jurídica e ao alegado excesso de execução decorrente de divergências nos cálculos, matérias que demandam dilação probatória e não se inserem nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de pré-executividade.
5. Ademais, a controvérsia acerca da necessidade de citação dos sócios após a desconsideração da personalidade jurídica já foi reiteradamente apreciada nos autos e em recursos anteriores, tendo sido afastada à luz da jurisprudência consolidada, operando-se a preclusão quanto ao tema.
6. Verifica-se, todavia, erro material na grafia do nome do embargante no acórdão embargado, devendo ser corrigido para constar “Arlindo Wobeto”.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para correção de erro material no nome do embargante, mantendo-se inalterado o restante do acórdão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1042055-92-2025

EMBARGANTE: ARLINDO WOBETO

EMBARGADO: ESPÓLIO DE LAUTF SALIN BOU RASLAN

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração

proposto por Arlindo wobeto, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo Embargante
mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
r
ejeitou Exceção de Pre-executividade em que
o Agravante
alega excesso de execução e falta de intimação para o cumprimento de sentença em ofensa ao contraditório e a ampla defesa
.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o acórdão recorrido possui

omissões e contradições internas e

erro material, capazes de influir no resultado, o que impõe o saneamento, inclusive, com efeitos infringentes, por se tratar de vícios que comprometem a prestação jurisdicional adequada (CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF, art. 93, IX).

Ressalta

existência de nulidade do acórdão em razão da ausência de intimação do
Agravado
para apresentar contraminuta ao recurso acrescentando que na petição ID 346900871 o Agravante requereu que o processo fosse retirado de pauta, tendo em vista que foi realizada intimação para o Agravado apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento, contudo, referida intimação
não ocorreu em nome do advogado regularmente constituído pelo Agravado,
Sebastião Manoel Pinto Filho, inscrito na OAB/MT nº 1.113.

Verbera que em razão disso, o prazo transcorreu sem manifestação do Agravado diante da ausência de intimação válida do advogado do Recorrido configurando inequívoco prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pugna pelo o reconhecimento da nulidade da intimação realizada em nome de advogado estranho aos autos, bem como

a determinação de correção do cadastro processual, para que passe a constar
como patrono do Agravado
o advogado

Sebastião Manoel Pinto Filho, OAB/MT nº 1.113 e

a reabertura do prazo legal para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento, com a devida intimação do advogado regularmente constituído.

No mais, sustenta que o Acórdão afirma que a nulidade por ausência de citação ou intimação após a desconsideração da personalidade jurídica “já foi reiteradamente apreciada” e que seria suficiente a intimação somada ao comparecimento espontâneo. Todavia, a fundamentação é genérica e não enfrenta adequadamente a natureza jurídica da matéria suscitada, aduzindo que se trata de alegação de nulidade absoluta por violação ao contraditório e ao devido processo legal, o que atrai o regime jurídico próprio das matérias de ordem pública.

Ressalta que no caso em análise, a controvérsia não se limita a mera irregularidade formal sanável, mas envolve discussão sobre a validade da formação do contraditório no redirecionamento da execução após a desconsideração da personalidade jurídica, acrescentando que o contraditório, conforme arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e arts. 9º e 10 do CPC, não é simples formalidade procedimental, mas garantia estrutural do processo, cuja inobservância compromete a higidez dos atos subseqüentes.

Alega que o Acórdão não enfrentou a tese sob essa perspectiva. Limitou-se a mencionar que decisões anteriores teriam afastado a nulidade, sem explicitar quais decisões, em que contexto, sob quais fundamentos e se houve identidade entre as questões decididas anteriormente e a controvérsia ora renovada sendo que essa ausência de delimitação compromete o controle de coerência e impede verificar se há, de fato, coisa julgada ou mera repetição argumentativa, argumentando, ainda, que não foi enfrentado o argumento de que nulidades decorrentes de ausência de contraditório prévio possuem natureza absoluta e, portanto, podem ser suscitadas a qualquer tempo.

Assinala que há omissão no acórdão, havendo necessidade de esclarecer quais decisões anteriores formariam preclusão ou coisa julgada, com identificação concreta,

se a nulidade arguida é ou não matéria de ordem pública;

se houve contraditório prévio e efetivo antes dos atos constritivos; e (iv) se eventual comparecimento posterior tem o condão de sanar vício estrutural de formação da relação processual.

Ressalta que

o
Acórdão limita-se a afirmar que a matéria teria sido apreciada anteriormente, mas não demonstra quando o Embargante foi regularmente citado ou intimado, nem esclarece de que forma teria exercido contraditório pleno e efetivo.

Alega que existência de contradição e obscuridade acrescentando que se há homologação válida e identificável, deve existir um ato judicial específico definindo qual memória de cálculo prevaleceu e por quais parâmetros, acrescentando que há divergência central: dois valores incompatíveis para o mesmo título executivo (incompatibilidade lógica e aritmética), havendo necessidade de esclarecer qual base prevalece, qual metodologia foi adotada e qual decisão homologou um ou outro.

Assinala que de um lado, a Contadoria Judicial apurou o débito em aproximadamente R$ 272.073,00. E de outro, o Exequente apresentou cálculo no montante de aproximadamente R$ 1.093.678,56, sendo que a discrepância supera R$ 800.000,00, não se trata de diferença marginal, técnica ou interpretativa mas de incompatibilidade estrutural, sendo que no caso, ocorreu a homologação do cálculo sem que se identificasse análise fundamentada dos critérios adotados e sem enfrentamento técnico da divergência apontada pela própria Contadoria do Juízo.

Alega que erro de cálculo pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive, após trânsito em julgado, quando se tratar de inexatidão material, erro aritmético ou aplicação incorreta de parâmetros legais, acrescentando que o Agravante indicou equívoco na conversão de moeda (transição histórica de unidades monetárias), apontando que a base numérica utilizada teria ignorado ou aplicado incorretamente o fator de conversão oficial.

Verbera que os Juros incidentes desde 1982 sobre valor fixado apenas em 2004, havendo incongruência temporal (parâmetro jurídico, não probatório) e que outra divergência objetiva apontada é a incidência de juros desde 1982 sobre montante, acrescentando que a

questão é de lógica jurídico-contábil: não se aplicam juros moratórios sobre quantia inexistente, ilíquida ou ainda não definida como se já houvesse obrigação líquida e exigível em 1982 e o

termo inicial dos juros depende do título executivo e dos marcos processuais de constituição da obrigação, tratando-se de matéria eminentemente jurídica, cuja verificação decorre da leitura da sentença, do dispositivo e das memórias de cálculo.

Sustenta que existe erro visível ao comparar (a) a data da efetiva quantificação do valor (avaliado/laudado em 2004) com (b) o termo inicial adotado na planilha (1982), percebe-se imediatamente a extrapolação temporal.

Argumenta que o acórdão não esclarece se o valor constante do dispositivo é resultado direto da avaliação de 2004; (ii) se houve distinção entre valor do imóvel e eventuais despesas pretéritas; (iii) qual o termo inicial específico fixado na sentença; (iv) como se compatibiliza a avaliação de 2004 com juros retroativos a 1982; (v) se houve diferenciação entre correção monetária e juros moratórios; e (vi) qual foi a base para a fixação do valor da sentença.

Sustenta que Taxa de juros aplicada sob CC/1916, trata de matéria de direito omitida, com reflexo direto no excesso, acrescentando que o Acórdão não pode classificar isso como “dilação probatória”, pois, se trata de tese jurídica, cuja consequência é matemática: trocar 1% a.m. por 6% a.a. reduz drasticamente o resultado e explica parte substancial do salto entre planilhas.

Argumenta que ocorreu

Anatocismo/capitalização vício identificável pela estrutura do cálculo (erro de método) e que também foi apontada possível capitalização indevida (anatocismo), seja pela incorreta composição de juros ao principal, seja pela forma de atualização que transforma juros em base de novos juros sem autorização legal que pode ser identificado na

estrutura da planilha (campo “saldo anterior”, “juros”, “saldo atualizado”) e pela verificação se juros estão sendo incorporados ao principal periodicamente.

Assevera que há contradição e omissão acerca da mora e atualização sobre quantia já constrita, acrescentando que se o credor mantém o cálculo “correndo” com juros de mora e correção sobre montante já bloqueado, cria-se duplicidade: o valor depositado é corrigido pela conta judicial e, simultaneamente, é tratado como se ainda estivesse em atraso na esfera do devedor.

Ressalta que da análise do extrato/termo de bloqueio, (b) a data da constrição e (c) se, após essa data, a memória de cálculo do exequente continuou computando juros de mora e correção sobre o valor já constrito, se

continuou, o excesso é aritmético e imediato: o cálculo deveria, ao menos, deduzir a quantia bloqueada e interromper juros de mora sobre ela, limitando a atualização ao saldo remanescente não sendo enfrentada referida matéria.

Sustenta que existência de erro material em relação ao nome do Agravante constando Arlindo Woberto quando o correto é Arlindo Wobeto. Pugna finalmente, pela concessão de efeitos infringentes ao recurso prequestionando os artigos CF: arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC: arts. 9º, 10, 272, §2º, 489, §1º, 300, 1.019, II, 1.022, 1.025, 133 a 137 (contraditório/incidente, quando aplicável ao redirecionamento por desconsideração), e os dispositivos invocados no próprio Acórdão (525 e 917) alegando a necessidade de sanar as omissões e contradições que alega ocorrentes, para manifestação expressa sobre todos os pontos fáticos controvertidos, delimitando: qual cálculo foi homologado, qual o termo inicial dos juros, se houve citação/intimação válida; se houve capitalização, qual metodologia foi adotada

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o Embargante alega na peça recursal a nulidade do julgamento sob o argumento de que o Agravado não teria sido oportunizado a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, todavia, tal alegação não procede.

Assevera que em razão da intimação ser endereçada a advogado diverso o advogado do Agravado compareceu ao processo e requereu a retirada de pauta, no entanto, o recurso foi julgado, porém, não houve qualquer prejuízo ao Agravado, tendo em vista que o rurso interposto pelo Agravante foi desprovido sendo mantida a decisão favorável ao Agravado.

Argumenta que

os embargos também buscam reabrir extensa discussão acerca de critérios de atualização monetária, aplicação de juros, suposto anatocismo e divergência entre cálculos apresentados nos autos, no entanto, tais matérias dizem respeito ao próprio mérito da execução e demandam análise fática e probatória aprofundada.

Assevera que o próprio acórdão embargado foi claro ao consignar que tais questões não podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade justamente por exigirem dilação probatória
.

Ressalta que ao reiterar tais argumentos, o Embargante utiliza os embargos de declaração como verdadeiro sucedâneo recursal, finalidade para a qual não se prestam.

Alega inexistencia de omissão e contradição na decisão recorrida pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme visto, trata-se de Embargos de Declaração por meio do qual, o Embargante sustenta existência de contradição no acórdão recorrido alegando ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação do advogado do Agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Sustenta que não há manifestação expressa quando o mesmo foi citado após a desconsideração da personalidade jurídica, situação que constitui matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo. Argumenta que o cálculo encontra-se equivocado havendo pratica de anatocismo, cobrança de capitalização de juros e há necessidade de manifestar qual cálculo foi homologado pelo Juízo de origem.

Verbera que dessa forma, as omissões e

contradição na decisão embargada que deve ser sanada por meio do presente Embargos de Declaração.

Inicialmente anoto que a argüição de nulidade do acórdão em razão da ausência de intimação do advogado do Agravado cujo ato foi endereçado a outro causídico

não prospera.

Com efeito, necessário registrar que a existência de eventual nulidade

em razão da ausência de intimação do advogado constituído deve ser suscitada pela parte
que foi eventualmente prejudicada pela falta de intimação (o recorrido) que é a principal interessada em suscitar a nulidade. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública (que afeta o devido processo legal), o juiz ou tribunal também pode reconhecê-la de ofício.

Com efeito, embora a parte ex adversa possa alegar referida nulidade
se o seu objetivo for evitar que o processo seja anulado mais tarde por um tribunal superior, garantindo a segurança jurídica e a celeridade, no entanto, a jurisprudência, especialmente,

do STJ,
tem entendimento de que a declaração de nulidade depende da demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
).

No presente caso não se verifica efetivo prejuízo ao Recorrido em razão da ausência de apresentação de contrarrazões, tendo em vista que o Recurso interposto pelo Agravante foi desprovido, sendo mantida a decisão agravada, ou seja não há efetivo prejuízo a justificar a pretensão em anular o acórdão pelo fundamento sustentado.

Outrossim o Embargante suscita, novamente à apreciação toda a matéria sustentada na peça recursal do Agravo de Instrumento referente a alegação de ausência de sua citação/intimação após a desconsideração da personalidade jurídica da demandada principal e também, as questões referentes ao excesso de execução e erro no cálculo apresentado pelo Agravado acrescentando a necessidade de manifestação acerca de tais matérias que afirma estar omisso e contraditório o acórdão.

Com relação a alegação de ausência de citação intimação após a desconsideração da personalidade jurídica e quando teria ocorrido na forma invocada para argumentar ofensa ao contraditório e ampla defesa anoto que a questão já foi analisada e decidida de forma clara no processo ao reconhecer que em diversas oportunidades a questão já foi objeto de análise e decisão restando reconhecido no julgamento de recursos anteriormente interpostos como de forma clara registra a decisão ora embargada.

No pertinente ao cálculo apresentado pelo Recorrido e homologado e que constitui objeto de insurgência na exceção de pré-executividade
a matéria questionada, efetivamente, não é passível de ser analisada em sede de exceção de pré-executividade,
tendo em vista que demanda a mais ampla dilação probatória, valendo reafirmar que na exceção de pré-executidade devem ser apreciadas apenas matérias que são de ordem pública e podem ser analisadas de ofício pelo juízo,

sendo que o cálculo a metodologia de s
ua realização a incidência de capitalização de juros e pratica de anatocismo não são matérias passíveis de análise de decisão pela via da exceção de pré-executividade.

No mais ressalto que a decisão embargada encontra-se assim fundamentada:

“
Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou Exceção de Pre-executividade em que
o Agravante alega excesso de execução e falta de intimação para o cumprimento de sentença em ofensa ao contraditório e a ampla defesa
.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se que o caso versa sobre cumprimento de sentença, tendo o Agravante apresentado Exceção de pré-executividade na qual,
afirma excesso de execução e que teria ocorrido erro no cálculo apresentado pelo Agravado aduzindo ter contratado perícia contábil que apresenta divergência de valores significativos na ordem de
R$ 3.406.553,50 (três milhões, quatrocentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

Verifica-se que na decisão agravada consta a seguinte fundamentação:

(...)

A exceção de pré-executividade é admitida apenas em caráter excepcional, para matérias de ordem pública ou nulidades flagrantes, desde que prescindam de dilação probatória. No caso em exame, as alegações formuladas pelo executado não se enquadram nesses pressupostos.

Da alegada nulidade por ausência de citação pessoal.

O tema já foi objeto de reiterada apreciação judicial nos presentes autos e em sede recursal, inclusive no TJMT e no STJ, que consolidaram o entendimento pela desnecessidade de citação pessoal de sócios para redirecionamento da execução em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Opera-se, portanto, a preclusão consumativa e a coisa julgada, não havendo falar em nulidade.

Da ilegitimidade e suposta constrição de bem de terceiro.

A alegação não foi acompanhada de prova inequívoca de titularidade exclusiva de terceiro sobre o imóvel. Ademais, como bem pontuou o exequente, a desconsideração da personalidade jurídica já foi deferida e confirmada, atingindo os sócios. Não cabe reabrir discussão já decidida.

Do excesso de execução.

A alegação de excesso de execução não se mostra passível de aferição imediata. O excipiente aponta divergências que demandam análise contábil, confrontando diferentes critérios de cálculo, incidência de juros e correção monetária ao longo de décadas, inclusive, com discussão acerca da data-base de avaliações e suposta ocorrência de anatocismo.

Além disso, já houve homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria e pelo exequente, com trânsito em julgado e preclusão consumada, sendo certo que a ausência de impugnação tempestiva pela parte devedora, à época das intimações, consolidou a obrigação nos valores homologados.

Ademais, registre-se que os montantes bloqueados não foram levantados pelo exequente e, por conseguinte, não se converteram em adimplemento, motivo pelo qual não poderiam ser considerados para abatimento nos cálculos.

Portanto, as alegações do excipiente não encontram amparo na via eleita, devendo a execução prosseguir nos termos já definidos nos autos.

Da suspensão da execução.

A execução terá regular prosseguimento, visto que a exceção de pré-executividade está sendo analisada.

Da avaliação e providências necessárias.

A avaliação judicial já foi deferida e constitui medida indispensável para a efetividade da execução. Como salientado pelo exequente, há indícios de embaraços anteriores à diligência, motivo pelo qual se mostra proporcional autorizar o arrombamento e o reforço policial, se necessário, para garantir a atuação do perito.

Dessa forma, as razões expostas pelo espólio revelam-se convincentes: a exceção tem nítido caráter protelatório e não há fundamento jurídico para suspensão da execução ou anulação dos atos praticados.

Ante o exposto:

a) REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por Arlindo Wobeto”

Verifica-se que no caso após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação originária, iniciou-se o seu cumprimento, sendo a parte executada intimada para pagamento quedou-se inerte (ID 543297754),
posteriormente, ocorreu pedido de desconsideração da personalidade jurídica que foi deferido, passando o processo a tramitar em face de pessoas física e jurídica.

Constata-se que ao longo da tramitação do cumprimento de sentença foram apresentados cálculos e efetivada sua atualização, verificando-se, inclusive, que em 10/08/2021 ocorreu sua atualização.

Cumpre anotar pelo que ressai dos autos embora a parte Agravante tenha sustentado excesso de execução argumentando diferença de valores entre o cálculo apresentado pela parte exeqüente e aquele apresentado pelo Agravante, necessário registrar que quando da sua elaboração se a parte não
impugnou os cálculos apresentados e foram devidamente homologados em regra,
não poderia pelo menos a princípio, utilizar a exceção de pré-executividade para rediscutir o excesso de execução
ou o mérito dos cálculos.

Portanto, apresentar exceção de pré-executividade para questionar cálculos que foram apresentados e aceitos tacitamente ao não impugnar e, posteriormente, homologados pelo juiz demonstra-se inadmissível, sendo que o cenário descrito configura preclusão temporal (perda do prazo processual) e lógica, tornando a matéria imprópria para a via da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, para que a exceção de pré-executividade seja cabível, a insurgência deve se basear em uma questão de ordem pública que demonstre que se encaixe nos requisitos mencionados e não em uma mera discordância quanto aos critérios de cálculo que deveriam ter sido objeto da impugnação no momento oportuno de modo não se verifica a plausibilidade dos argumentos sustentados.

Com efeito, em sede de exceção de pré-executividade devem ser tratadas matérias de ordem pública
que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz a qualquer tempo e que
não demandem dilação probatória
, ou seja, que possam ser comprovadas de plano por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica no caso.

No pertinente a argumentação no sentido de que o Agravante não teria intimado/citado
para pratica dos processuais no cumprimento de sentença, cumpre anotar que quando do julgamento do
Agravo e Instrumento 1006732-70-2018 a decisão proferida naquele recurso analisou a questão referente a ausência de citação de forma que referida matéria já foi objeto de decisão proferida naquele recurso com a seguinte fundamentação:

(...) “
a citação da empresa inicialmente ajuizada efetivou-se dentro do prazo legal, ademais, embora tenha ocorrido, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica desta, porém, pelo que ressai dos Autos, já havia interrompido a prescrição com a citação válida da empresa.

Ademais,
em conformidade com o entendimento jurisprudencial oriundo do STJ no Resp 1.096.604/DF, uma vez efetivada a desconsideração da personalidade jurídica basta a intimação dos sócios para integrar o polo passivo e, no caso, como sustentado pelos Recorrentes
que são sócios solidários estes compareceram espontaneamente aos autos, superando, assim, eventual irregularidade que possa ter ocorrido com a falta de citação dos mesmos para integrarem o polo passivo da ação, (...)”.

No caso, o Juízo
a quo
acolheu pedido pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o pedido de penhora on line nas contas correntes das pessoas físicas e jurídicas a seguir elencadas: Marcos Aurélio Camilotti,
Arlindo Wobeto
,
Elizeu Orélio Wobeto Camilotti, Maria Eugênia Belluca, Lauana Wobeto, Bruna Gewehr Camilotti, Augusto Gewehr Camilotti, Orélio Camilotti, Ilze Maria Boing Camilotti, Plínio Nadalino Gasperin e Fernanda Eberle Gewehr Camilotti,
WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, WBM - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, DL IMOBILIÁRIA LTDA, BRUNELI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, FRUCAL FRUTICOLA CAMILOTTI LTDA PIPA PARTICIPAÇÕES.

Verifica-se, ainda, que quando da interposição do
Agravo de Instrumento
87835/2015
também foi suscitado pelos sócios/executados
cerceamento de defesa ao argumento da ausência de citação/intimação para integrarem o pólo passivo

após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
cuja preliminar foi afastada fundamentando referida decisão que o STJ, através do voto paradigma REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, as turmas pacificaram o entendimento pela desnecessidade da citação do sócio para compor o pólo passivo da relação processual,
portanto, afastou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos executados ao argumento de que não teria ocorrido citação para integrarem a execução, constando a seguinte ementa:

"EMENTA 2 de 19 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, DOS SÓCIOS DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO-DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA- AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUCESSÃO EMPRESARIAL - EMPRESAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICAPOSSIBILIDADE - ARTIGO 50 DO CPC - PRETENSÃO RECURSAL DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJ/MT - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC-AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE. Em consonância com entendimento pacificado pelo STJ, é prescindível a citação prévia dos sócios para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, logo, a ausência de citação estes não configura julgamento extra petita ou cerceamento de defesa. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para atingir os bens dos sócios ou de outras empresas do mesmo grupo econômico quando há sérios indícios de abuso da personalização da sociedade, desvio de finalidade, fraude a credores ou confusão patrimonial, nos termos do art.50 do CPC, muito mais ainda quando as sucessões empresariais e a transferência no quadro societário ocorreram entre os membros da mesma entidade familiar. À exegese da regra do art. 557, caput, do CPC, deve-se negar seguimento monocraticamente aos recursos dissonantes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.-

O tema já foi objeto de reiterada apreciação judicial nos presentes autos e em sede recursal, inclusive no TJMT e no STJ, que consolidaram o entendimento pela desnecessidade de citação pessoal de sócios para redirecionamento da execução em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Opera-se, portanto, a preclusão consumativa e a coisa julgada, não havendo falar em nulidade".

Nesse contexto, apesar de o Agravante sustentar que não foi devidamente citado/intimado para atos essenciais da execução e que não teve oportunidade de impedir constrições patrimoniais que estão sendo determinadas sobre bens seus e de sua família, pelo que se verifica, referido questionamento já foi objeto de análise e decisão por esse e Tribunal de justiça quando do julgamento dos recursos retro-mencionados.

Ademais, ainda que em tese fosse considerado tal argumento, todavia, a
defesa apresentada por um dos demandados na responsabilidade solidária estende-se aos demais
, desde que os interesses defendidos não sejam opostos e a defesa se baseie em fatos ou fundamentos jurídicos comuns, valendo ressaltar que o Agravante peticionou nos autos na fase de cumprimento de sentença em varias oportunidades como se vê às fls 852, (processo digitalizado na data de 11/07/2016 ID 765 vol. 5, inclusive, tendo juntado procuração outorgada ao seu patrono, Dr Gabriel Gaeta Aleixo OAB 11210, suscitando prescrição e se opondo à desconsideração da personalidade jurídica, inclusive, ressalta na peça apresentada que:
“
Agora, antes mesmo de sua citação, que de fato deveria ter se realizado há tempos, comparece espontaneamente nos autos, apresentando sua objeção à executividade, principalmente no que tange à prescrição do redirecionamento e a ilegitimidade passiva.”

Verifica-se, ainda, que peticionou apresentando Embargos de Declaração contra a decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1020 processo digitalizado ID 545297769), dentre outras petições, inclusive, requereu designação de audiência de conciliação às fls. 1057 do processo digitalizado.

Dessa forma não há falar em cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório ao argumento de que não foi citado/intimado para integrar o pólo passivo da lide em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica.

Diante dessas considerações, além de ter ocorrido o comparecimento do Agravante aos Autos a matéria em questão já foi objeto de análise e decisão quando do julgamento do Agravo de Instrumento 87835/2015 e Agravo Regimental 6775/2016 oposto no Agravo de Instrumento 87835/2015 e ainda Agravo de Instrumento 10067732-70-2018
como já fundamentado, de forma que não resta demonstrado no presente recurso a plausibilidade das alegações quanto a referido questionamento, inclusive, já se trata de matéria atingida pela preclusão.

Cumpre reafirmar que o incidente processual de pré-
executividade
deve ser reservado para os casos onde haja inequívoca ausência de condições da ação e/ou nulidade do título, restringindo, portanto, às matérias de ordem pública, de cunho processual, passíveis de apreciação
ex officio
pelo magistrado sendo cabível quando se alega questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma fácil análise documental documentos estes que devem ser produzidos no momento da argüição
não se prestando a discussão de matérias que demandam incursão em elementos fático-probatórios e, tampouco, para a reiteração de pretensão já repelida em decisão pretérita, como se vê no presente caso.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos”

Como se verifica n
esse contexto, não há falar em omissão e contradição com relação aos questionamentos sustentados na medida em que a matéria
a matéria suscitada e amplamente reprisada nos Embargos de Declaração

foi analisada sendo que externei de modo claro e objetivo as razões pelas quais proferi a decisão recorrida
de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo anotar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios
restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossin apenas faço a correção material para constar que onde constou por equívoco o nome do Embargante como Arlindo Woberto deve constar Arlindo Wobeto
havendo necessidade de correção do simples erro de grafia, no mais mantenho integralmente a decisão embargada.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial aos embargos de declaração
apenas e tão somente para fazer a correção do nome do Embargante determinar que
onde constou Arlindo Woberto
deve constar
Arlindo Wobeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026